Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749370-37.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de reclamação manejada por ZURICH BRASIL SEGUROS S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que, diante da decadência ao direito de representação, declarou extinta a punibilidade de Lilian Alves da Silva Amorim, “em relação aos fatos investigados no presente expediente policial”, com espeque nos arts. 103 e 107, IV, ambos do Código Penal (id 21383929, p. 2-3/PDF: 20-21). O Reclamante sublinha que foi vítima de estelionato. Nesse contexto, assegura que, após instado pelo Ministério Público, representou tempestivamente em desfavor de Lilian Alves da Silva Amorim, tendo em vista que, “após a vigência da Lei 13.964/2019, o tipo penal em comento passou a ter como condição de procedibilidade a representação da vítima.” Relata que encaminhou a representação ao Ministério Público por intermédio de correio eletrônico no dia 7/5/2020. Esclarece, contudo, que por “um equívoco dos serventuários do MPDFT, a petição da Reclamante não foi juntada aos presentes autos, e o douto juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, não tendo ciência da manifestação da vítima, tempestivamente ofertada, proferiu sentença em 28 de agosto de 2020, declarando extinta a punibilidade da indiciada Lilian Alves da Silva Amorim, por hipotética decadência.” Aduz que postulou a reconsideração da sentença proferida pelo Juízo Reclamado, sendo que ele, ao passo que manteve a sentença hostilizada, ressaltou o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a punibilidade da investigada. Sustenta que a sentença atacada se apoia em “fatos que não correspondem à realidade, devendo, portanto, ser revista por este Egrégio Tribunal de Justiça.” Aponta que o Reclamado não observou o disposto no art. 28 do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019, uma vez que não foi notificada da decisão de arquivamento do inquérito policial e, por isso, não pode submeter a promoção de arquivamento à revisão da instância competente do órgão ministerial. Ao final, “requer seja retificada a decisão de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito, haja vista a representação criminal tempestiva apresentada pela Reclamante.” Subsidiariamente, postula “a decretação da nulidade da decisão ‘a quo’, haja vista ser absolutamente ilegal.” (id 21383926/PDF: 4-13) As informações do Juízo Reclamado foram dispensadas (id 21446810/PDF: 44). A Defesa técnica de Lilian Alves da Silva Amorim, pelo que se pode compreender, se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento da reclamação, diante da ausência de dano irreparável ou de difícil reparação que a sentença atacada possa causar à Reclamante. Além disso, sustenta que a Reclamante não interpôs o recurso adequado para atacar o decisum, por conseguinte, “não pode em sede de reclamação requerer a nulidade de uma sentença proferida e já transitada em julgado.” Quanto à apontada violação ao art. 28 do CPP, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, afirma que “o argumento não merece prosperar, visto não haver determinação de arquivamento do IP e sim uma sentença que extinguiu a punibilidade, motivo que afasta a intimação arguida pelo Reclamante.” Ao final, vindica a manutenção da decisão atacada (id 21700574/PDF: 50-53). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento da Reclamação Criminal (id 21873764/PDF: 61-64). É o relatório do necessário. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos dos arts. 89, III, 233, e 234, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, os quais prescrevem: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Conforme se extrai do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, a sentença hostilizada foi disponibilizada no DJe no dia 11/9/2020 e, portanto, publicada no dia 14/9/2020, primeiro dia últil subsequente. Nessa perspectiva, o prazo de 5 (cinco) dias para o manejo da reclamação criminal se esgotou no dia 21/9/2020. Ocorre que, apenas no dia 9/10/2020, a Reclamante requereu a reconsideração do decisum (id 21383933/PDF: 26-27). Ou seja, o próprio pedido de reconsideração se afastou, e muito, do prazo para o manejo da reclamação. Ademais, é cediço que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para o ajuizamento da reclamação. Perfilhando esse entendimento destaco: PENAL. PROCESSUAL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT ART. 233. RECLAMAÇÃO SERÔDIA - NÃO CONHECIMENTO. De acordo com o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reclamação deve ser ajuizada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência do ato. Se o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o ajuizamento da reclamação, é manifesta a sua intempestividade, quando a decisão objurgada foi proferida em 07.03.2018, e somente protocolizada a via impugnativa no dia 18.4.2018, depois de escoado, portanto, o quinquídio legal previsto para a espécie. (Acórdão 1126250, 20180020031367RCC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018; grifo nosso). Assim, considerando que a Reclamação só foi ajuizada no dia 13/11/2020 e que a Reclamante, ao menos, no dia 9/10/2020, teve inequivocamente ciência da sentença, pois formulou pedido de reconsideração do decisum (id 21383933, p. 2/PDF: 27), é imperioso reconhecer a manifesta intempestividade da via impugnativa. Além disso, cumpre ressaltar que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação recisória, devendo-se, nessa linha, rechaçar o ajuizamento de reclamação contra sentença transitada em julgado. No Processo Penal brasileiro, é bom que se diga, não há hipótese de revisão criminal pro societate. Nessa perspectiva, impõe-se acatar a autoridade da coisa julgada, sobretudo porque não há notícia de qualquer fraude processual imputada à interessada. Noutro giro, destaca-se que o ordenamento jurídico prevê taxativamente o recurso em sentido estrito para atacar sentença que julgar extinta a punibilidade (CPP, art. 581, VIII). Dessa feita, a presente reclamação também não atende ao pressuposto da inexistência de recurso específico para impugnar a decisão supostamente tumultuária. Prosseguindo, salienta-se que “o ofendido ou seu representante legal”, só pode se habilitar como assistente de acusação após o recebimento da denúncia, nos termos do art. 268 do CPP. Logo, in casu, uma vez que a sentença hostilizada foi proferida antes da instauração da ação penal pública, cumpre reconhecer que a Reclamante nem mesmo teria legitimidade para interpor o recurso taxativamente previsto. A legitimidade recursal, na hipótese em análise, era exclusiva do Ministério Público. Em homenagem ao contraditório, destaco esclarecimento feito pela Procuradoria de Justiça: “Por fim, incabível a aplicação do art. 28 do CP, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/19, porquanto tal dispositivo teve sua vigência suspensa por decisão proferida na Medida Cautelar na ADI n.o 6298.” Ante o exposto, rejeito de plano a presente Reclamação, nos termos dos arts. 89, III, 233, e 234, parágrafo único, todos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador